Tribunal: TJDFT
Processo: 0713270-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES REALIZADOS NO CARTÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO INDICADO NA FATURA. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTENCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o inciso III do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
2. O conjunto probatório revela que o autor foi informado, de forma clara e transparente, sobre a aquisição de cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento, estando sujeito ao crédito rotativo caso opte pelo pagamento mínimo da fatura, não havendo que se falar em vício de consentimento.
3. No caso, o autor se beneficiou, entre o ano de 2017 ao ano de 2022, de quatro saques posteriores no cartão – 15/04/2019 (R$ 656,34), 23/04/2020 (R$ 289,37), 15/04/2021 (R$ 923,19), e 18/08/2022 (R$ 256,74), além do saque inicial de R$ 3.487,45, promovido em 30/11/2017, conforme pode ser verificado dos demonstrativos juntados aos autos.
4. Constatado que as peculiaridades do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável, encontram-se devidamente esclarecidas e transparentes no instrumento contratual, em atendimento ao dever de informação previsto nos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, carece de respaldo fático a tese de ocorrência de vício de consentimento por ocasião da celebração do negócio jurídico.
5. Recurso conhecido e desprovido.